Tribunal: TJMT
Processo: 1019120-42.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019120-42.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE ADOLFO FRANCA DA SILVA - ME - CNPJ: 24.726.283/0001-11 (RECORRIDO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – EXTRATO QUE COMPROVA A NOTIFICAÇÃO DO IMPETRANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 131, §2º, DO CTB – SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos do art. 131, §2º, do CTB, o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais a ele vinculados, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

A juntada do extrato do veículo com as respectivas notificações e datas de postagem descaracteriza a alegada ausência de dupla notificação quanto às infrações discutidas nos autos e impõe a denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1019120-42.2019.8.11.0041, impetrado por
JOSÉ ADOLFO FRANCA DA SILVA - ME
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, concedeu parcialmente a segurança para autorizar a liberação e licenciamento do automóvel VW/SAVEIRO 1.6 (Nacional), ano/modelo 2009/2009, placa NJN5964, cor PRATA, para o ano de 2019, sem a exigência do pagamento prévio das seguintes multas P.CUIABÁ-290670-P430101085-5568/00 e P.CUIABÁ-290670-F431061953-7455/00.

Não foi interposto recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Mauro Delfino César, opina pela ratificação da sentença (id. 46811952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1019120-42.2019.8.11.0041, impetrado por
JOSÉ ADOLFO FRANCA DA SILVA - ME
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, concedeu parcialmente a segurança para autorizar a liberação e licenciamento do automóvel VW/SAVEIRO 1.6 (Nacional), ano/modelo 2009/2009, placa NJN5964, cor PRATA, para o ano de 2019, sem a exigência do pagamento prévio das seguintes multas P.CUIABÁ-290670-P430101085-5568/00 e P.CUIABÁ-290670-F431061953-7455/00.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para o seu ajuizamento a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do mandado de segurança, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Pois bem, no caso, a discussão é quanto à possibilidade de o poder público condicionar a obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas incidentes sobre ele.

Sobre esse tema, dispõe o art. 131, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Debruçando-se sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2º, do CTB,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação,
declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB
, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

Conclui-se, portanto, que, existente a dupla notificação do condutor do veículo, é possível condicionar o licenciamento deste bem ao pagamento das multas que sobre ele recaem.

Nesse sentido, verifica-se que a parte impetrada juntou aos autos o extrato do veículo com as respectivas notificações e datas de postagem, não havendo que se falar em ausência de dupla notificação que justifique a concessão da ordem mandamental (id. 45528480).

Sendo assim, levando-se em consideração que o veículo somente será licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais a ele relacionados, não se vislumbra qualquer irregularidade na vinculação do licenciamento anual ao pagamento de multas das quais o impetrante fora devidamente notificado.

Com essas considerações,
retifico
, em reexame, o ato sentencial, para denegar a segurança concedida no
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020